Tribunal: TJBA
Processo: 8082050-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082050-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIFANI TELES DAMASCENO

Advogado(s)
:

APELADO: ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de plano odontológico, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, determinando apenas que a operadora comprovasse a vigência contratual e o acesso aos serviços.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve suspensão indevida do plano odontológico mesmo com os pagamentos em dia; (ii) caberia inversão do ônus da prova; (iii) configurou-se falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se às normas do CDC.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal.
5. Não há prova de suspensão do plano nem de negativa de atendimento; os documentos juntados pela ré indicam manutenção do contrato.
6. Não configurada a falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável, diante da ausência de prova de constrangimento ou lesão à personalidade.
7. A inversão do ônus da prova não é automática e não se mostra cabível ante a ausência de verossimilhança das alegações.

IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A simples alegação de suspensão de plano odontológico, desacompanhada de prova objetiva da negativa de atendimento ou da interrupção contratual, não configura falha na prestação do serviço. 2. A inversão do ônus da prova no CDC depende da verossimilhança das alegações e não é automática”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.636.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082050-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TIFANI TELES DAMASCENO e como apelada ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR